Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704118-06.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ADAIL FERREIRA BORGES, TEREZINHA RODRIGUES BORGES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE EXECUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 685 DO STJ. 1. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 131 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ. 2. A solidariedade entre os devedores não impõe a formação de litisconsórcio passivo para se cobrar os valores devidos, cabendo ao exequente escolher contra quem pretende cobrar a obrigação reconhecida no título executivo judicial (art. 275 do CC). 3. Na hipótese, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. Por seu turno, o agravante, ao alegar a necessidade de modificação do rito de liquidação, se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. 4. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em acórdão submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sustentando a necessária liquidação pelo procedimento comum, ao argumento de que se trata de sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança; b) artigos 219 do Código de Processo Civil, e 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, afirmando que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações e execuções individuais, e não da citação da ação coletiva; c) artigos 7o, 130, inciso III, e 927, inciso III, todos do CPC, e 275 do CC, defendendo que não há qualquer vedação legal para que se promova o chamamento ao processo dos demais devedores solidários (União e BACEN) para compor a lide, inclusive para legitimar eventual direito de regresso. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Quanto à necessidade de modificação do rito da liquidação, a sentença exequenda estabeleceu os parâmetros a serem seguidos, justificando-se a adoção da modalidade de arbitramento. O agravante se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento” (ID. 45507478). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 219 do Código de Processo Civil, e 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, pois quanto ao momento de incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais 1.370.899/SP e 1.361.800/SP (Tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. No que tange à indicada negativa de vigência aos artigos 7o, 130, inciso III, e 927, inciso III, todos do CPC, e 275 do CC, também não comporta seguimento o inconformismo, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Veja-se: “Ademais, o reconhecimento da solidariedade entre os devedores autoriza o direcionamento da liquidação de sentença a qualquer deles, diante da faculdade conferida pelo artigo 275 do Código Civil. Se a obrigação que se pretende liquidar é solidária e se processa no interesse do credor, é possível exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Optando a parte pela propositura exclusivamente em face do Banco do Brasil, que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual” (ID. 45507478). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual o processamento do feito ajuizado em face de sociedade de economia mista e, ainda, a possibilidade de o credor escolher cobrar a condenação de quaisquer dos devedores solidários. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.043.588/MA, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 1o/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016